Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. MEIOS DESPROPORCIONAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVA ORAL. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CONTEXTO FÁTICO. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUMENTO ADEQUADO. CRIME DE AMEAÇÃO. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, os quais não raras vezes são concretizados sem a presença de testemunhas que tenham, efetivamente, presenciado as agressões no momento em que perpetradas, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios.
2. No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são convergentes e, na essência, bem retratam a dinâmica pela qual se deram as agressões, notadamente quanto às lesões sofridas em suas costas, cabeça e rosto pelo fio de aparelho eletrodoméstico utilizado pelo seu então companheiro. Aliás, nesse ponto, o próprio acusado confessa ter praticado as agressões com um fio do som, muito embora tenha alegado que assim agiu em legítima defesa, pois havia sido anteriormente empurrado pela vítima.
3. É cediço que a legítima defesa consiste em causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP).
4. Na espécie, um mero empurrão dado pela vítima em desfavor do acusado não configura injusta agressão capaz de justificar a utilização, pelo acusado, de um fio de som (ou de extensão elétrica) para desferir chicotadas contra a vítima grávida. Evidentemente que a conduta do acusado se mostrou absolutamente desproporcional e, por isso, excessiva. O meio utilizado, à toda evidência, não foi moderado, o que descaracteriza, por completo, a alegada legítima defesa.
5. Cumpre registrar, ainda, que o fato de o laudo pericial não ter identificado lesão aparente no exame indireto realizado no prontuário médico da vítima não tem o condão de conduzir a um decreto absolutório.
6. Acerca da matéria é oportuno mencionar que o Colendo Superior Tribunal de justiça possui entendimento no sentido de que o “exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.” (AgRg no AREsp n. 1.009.886/MS)
7. No caso em apreço, o exame de corpo de delito foi realizado, de modo indireto sobre o prontuário médico da vítima, e não foi possível concluir pela existência de lesão corporal. A circunstância, no entanto, de o prontuário médico da vítima não ter registrado as lesões nas evoluções hospitalares não significa que elas não tenham ocorrido. Nesse ponto, além da palavra da vítima, os depoimentos da sua genitora e do sargento do corpo de bombeiros são convergentes no sentido da existência de lesões visíveis deixadas pelas agressões praticadas pelo acusado.
8. Cumpre salientar que, para a configuração da lesão corporal, mostra-se suficiente a demonstração de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso em apreço, os depoimentos da vítima, reforçados pelas declarações das testemunhas, comprovam a ocorrência da lesão corporal.
9. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do acusado em razão de suposta dúvida em relação ao cometimento do delito de lesão corporal ou mesmo de exclusão da antijuricidade. O acervo probatório é seguro quanto à materialidade e à autoria delitiva.
10. Quanto ao crime de ameaça, mostra-se oportuno reiterar o destaque anteriormente feito à importância da palavra da vítima. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, sobretudo quando consentânea com o contexto fático extraído dos autos e, especialmente, quando em harmonia com as declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo.
11. Pode-se afirmar que, em que pese não tenham as testemunhas presenciado a ameaça, o contexto fático e a congruência das declarações da vítima permitem alcançar uma convicção segura acerca da materialidade e da autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
12. Em relação ao crime de desacato, insta considerar que a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade (Acórdão 1612179, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho), não havendo nos autos nenhum elemento capaz de indicar que os agentes de segurança teriam motivos para mentir ou prejudicar o acusado.
13. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
14. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
15. Na segunda fase, o Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz. No caso, a exasperação da pena observou o que comumente tem sido adotado na jurisprudência como critério orientador.
16. Diversamente do que sustenta a defesa técnica, não se verifica a ocorrência de bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que, no crime de ameaça, o fato de a conduta ter sido praticada em face da então companheira do acusado no contexto de violência doméstica não configura elementar do tipo penal.
17. Recurso conhecido e improvido.